Tribunal: TJPA
Processo: 0030102-33.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030102-33.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOAO SILVINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. CONTAINER EM FEIRA. PENALIDADE DE APREENSÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração e a decorrente apreensão dos bens nele listados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o auto de infração que resultou em apreensão de bens pode subsistir diante do não cumprimento das normas do
Código de Posturas do Município de Belém (Lei Municipal nº 7055/77) e da
ausência de comprovação de regular processo administrativo, especialmente quanto à notificação válida ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo permissionário.

III. Razões de decidir

3. Embora a permissão de uso de bem público seja, de fato, ato administrativo de natureza precária, revogável a qualquer tempo por razões de interesse público, seu cancelamento, quando motivado por suposta infração administrativa imputada ao permissionário, deve observar o devido processo legal.

4. Ausência de prova da instauração regular de processo administrativo, tampouco de notificação e oportunidade de defesa ao permissionário.

5. Violação ao art. 5º, LV, da CF/88 e aos Decretos Municipais nº 26.579/94 e 26.580/94.

6. Ato administrativo nulo por vício formal insanável, comprometendo sua presunção de legitimidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Municipal nº 26.579/94, arts. 61 e 63; Decreto Municipal nº 26.580/94, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0040830-60.2013.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves; TJSP, Apelação Cível 1015116-16.2023.8.26.0554, Rel. Des. Alves Braga Junior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0030102-33.2008.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOÃO SILVINO DE SOUSA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor aduziu que é permissionário de um terrace quiosque/bar na Feira do Açaí desde o ano de 1985 e que conseguiu uma autorização da Secretaria Municipal de Economia do Município de Belém (SECON) para manter na área em que explora um contêiner de sua propriedade para guardar as mesas e cadeiras que utiliza no seu quiosque.

Contudo, afirmou que no dia 02/07/2008 o contêiner foi apreendido pela SECON, conforme termo de apreensão juntado aos autos, razão pela qual requereu liminarmente a liberação de seu bem, assim como o restabelecimento do mesmo ao seu local de trabalho.

Contudo, foi informado que que os autos do processo administrativo não foram encontrados, posto que tinham sido extraviados devido as constantes mudanças de endereço da Secretaria Municipal.

Após apresentação de contestação, réplica e regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar como nulo o auto de infração questionado nos autos e a decorrente apreensão dos bens nele listados, condenando-se o ente público na obrigação de restituí-los ou, na impossibilidade, o seu valor equivalente, o que será apurado em liquidação de sentença, bem como condena-se o ente público a permitir o uso do contêiner no local da permissão, exceto se ocorrer alguma infração aos termos da legislação aplicável, o que deve ser objeto de apuração em procedimento administrativo em que se garanta o devido processo legal.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em R$2.000,00, nos moldes do art. 85, §8, do CPC, uma vez que o valor da causa é baixo.

Sem custas para o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, defendendo que não há ilegalidade no ato administrativo impugnado e que o recorrido possui somente autorização provisória de uso.

Além disso, destaca que o bem apreendido (container) não estava próprio para o uso e que o permissionário era reincidente no uso inadequado do móvel, bem como de que não houve a devida impugnação do auto de infração e que o permissionário não pode ser considerado dono de bem público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, com a consequente reforma da sentença.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 22886232)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 24020161).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em
definir se o auto de infração que resultou em apreensão de bens pode subsistir diante do não cumprimento das normas do
Código de Posturas do Município de Belém (Lei Municipal nº 7055/77)
e da
ausência de comprovação de regular processo administrativo, especialmente quanto à notificação válida ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo permissionário

Embora a permissão de uso de bem público seja, de fato, ato administrativo de natureza precária, revogável a qualquer tempo por razões de interesse público, seu cancelamento, quando motivado por suposta infração administrativa imputada ao permissionário, deve observar o devido processo legal.

No presente caso, não restou comprovado pelo Município Apelante que o Apelado tenha sido devidamente notificado quanto à instauração de processo administrativo para apuração de infração, tampouco há qualquer comprovação de que tenha sido oportunizado o exercício do direito de defesa.

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso LV, assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial ou administrativo:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Neste sentido, o Decreto Municipal nº 26.580/94, que rege a matéria, dispõe em seu art. 63:

“O permissionário
quando autuado, ou tendo o seu cadastro cancelado por infração a dispositivos destes Decreto, poderá apresentar defesa por escrito no prazo máximo de 10 (dez) dias à SECON, a contar do dia em que foi cientificado
, acompanhada das provas que julgar necessárias.” (grifei).

Ainda, o Decreto Municipal nº 26.579/94, em seus artigos 61 e 63, exige expressamente a formalização da notificação e do processo administrativo para aplicação das penalidades:

“Art. 61. As penalidades de exclusão da feira, cancelamento da matrícula, suspensão de atividade e revogação de permissão de uso serão aplicadas pelo Secretário Municipal de Economia – SECON, mediante processo.”

“Art. 63. Para aplicação das penalidades aos infratores, deverá a notificação demonstrar com clareza a infração cometida, a disposição legal infringida, hora e data da ocorrência, bem como levar as assinaturas de suas testemunhas.”

Além disso, destaca a sentença recorrida que a apreensão de mercadorias é medida que só pode ser aplicada em caso de reincidência, tudo em conformidade dos arts. 199 e 220, do Código de Posturas do Município de Belém (Lei Municipal nº 7055/77):

Art. 199 - A apreensão de bens e mercadorias ocorrerá quando apurado o exercício ilícito do comércio, transgressão às normas de higiene pública ou como medida assecuratória do cumprimento da penalidade pecuniária.

Art. 200 - A apreensão deverá ser cumulada com auto de infração e só ocorrerá em caso de reincidência, na forma do artigo 199.

O Município, todavia, não comprovou nos autos a hipótese de reincidência, como também o auto de infração não especificou a infração cometida, nem resultou de vistoria previamente agendada, o que, além de não suprir a exigência legal, compromete a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Nesse contexto, é evidente a nulidade do ato administrativo por vício formal insanável, consistente na ausência de notificação válida e de oportunidade de defesa ao permissionário, em violação direta à legislação municipal e aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Acerca do assunto, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO, PRECÁRIO E UNILATERAL. PENALIDADE APLICADA. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO VINCULADO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO AUSENTES. ATO NULO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. LUCRO CESSANTE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CABÍVEL. VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00408306020138140301 BELÉM, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/08/2019)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE LICENÇA. FEIRA LIVRE. Cancelamento de licença concedida ao impetrante em razão de débitos pendentes. Ato administrativo que em regra, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Inobservância, contudo, dos trâmites prescritos nos arts. 39, III, c, e 41, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7 .506/97. Legislação que determina a suspensão temporária da atividade, antes da revogação definitiva. Notificações que não permitem concluir que o apelante teve ciência de eventual suspensão. Ofensa ao contraditório e ampla defesa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015116-16.2023 .8.26.0554 Santo André, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 06/05/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2024)

Destarte, ausente a demonstração de regularidade no auto de infração questionado nos autos e a decorrente apreensão dos bens nele listados, deve ser mantida a sentença.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025